Tribunal: TJPA
Processo: 0015863-82.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015863-82.2012.8.14.0301

APELANTE: FREDSON DO SOCORRO LOPES BARROSO, RUBENS CHARLES DAS NEVES AZEVEDO, AURELIO FONSECA CHUCRE, GILBERTO CARLOS MARQUES NUNES, ARLEM JOSE DO VALE RODRIGUES, SERGIO RAIOL DE OLIVEIRA, MICHELLE DA SILVA MARINHO, RAIMUNDO SANTANA DE PAULA, JOSE RICARDO OLIVEIRA BRAZ, WANDERLEY DA COSTA NEPOMUCENO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA. OMISSÃO SANADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITO INFRIGENTE.

I – O
s embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II –
No caso concreto, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: a omissão.

III- Enfrentados os pontos suscitados, o acórdão embargado foi complementado, sanado as omissões apontadas.

IV- Embargos de Declaração conhecidos e providos. Sem efeitos infringentes. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SUPRIMIR A OMISSÃO APONTADA
, sem contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30/05/2022 a 06/06/2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face de decisão, de minha lavra, proferida pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. (id. 6759518, pág. 1/6), com fundamento no art. 1.022 do NCPC.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PLEITO DE ISONOMIA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. ÓBICE PREVISTO PELA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DIANTE DA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL QUE CONCEDA A VANTAGEM PLEITEADA AUTOMATICAMENTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA QUE EXIGE TÃO SOMENTE O CUMPRIMENTO DE CRITÉRIO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO PREVISTO EM LEI. DIREITO À PROGRESSÃO PERSEGUIDA. PRECEDENTES TJ/PA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em suas razões
(id. 7268190, pág. 1/6)
, o embargante aponta a existência de omissão no julgado, com relação a aplicação das Leis Municipais nº 8.957/12 e 9.050/13, que dispõe sobre a criação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro Geral de Cargos Públicos da Guarda Municipal de Belém – PCCR.

Aponta que a Lei nº 8.957/12 estabeleceu novos critérios de progressão funcional para os guardas municipais de Belém, não vinculados apenas ao tempo de serviço, consoante artigo 45 e 46.

Argumenta que a progressão funcional se dá com base no tempo de efetivo exercício, na avaliação de desempenho funcional e na capacitação e qualificação profissional, mediante processo seletivo anual, com alcance de pontuação mínima.

Afirma que a Lei nº 9.050/13 revogou expressamente a Lei nº 8.957/12 e repetiu a regra da progressão funcional, nos artigos 37 e 38. Além disso, alega que estabeleceu no artigo 50 o enquadramento dos servidores efetivos admitidos até a promulgação da Lei (caso dos autores), de acordo com o tempo de serviço.

Em suma, aduz que as Leis
Municipais nº 8.957/12 e 9.050/13 revogaram as Leis nº 7.507/91 e 7.546/91, seja pela incompatibilidade, seja por regularem inteiramente a matéria que tratavam as leis anteriores, nos termos do artigo 2º, § 1º do Decreto Lei nº 4.657/42 (LINDB).

Desse modo pleiteia pelo provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso. (id. 7413246, pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante aponta a existência de omissão no julgado, com relação a aplicação das Leis Municipais nº 8.957/12 e 9.050/13, que dispõe sobre a criação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro Geral de Cargos Públicos da Guarda Municipal de Belém – PCCR.

Em suma, aduz que as Leis Municipais nº 8.957/12 e 9.050/13 revogaram as Leis nº 7.507/91 e 7.546/91, seja pela incompatibilidade, seja por regularem inteiramente a matéria que tratavam as leis anteriores, nos termos do artigo 2º, § 1º do Decreto Lei nº 4.657/42 (LINDB).

Com razão o recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de 1º grau julgou improcedente a demanda, considerando que a pretensão da parte autora foi baseada em Leis Municipais que não se aplicavam mais à carreira dos guardas municipais ao tempo em que ingressaram com a ação, haja vista a promulgação das Leis 8.957/12 e 9.050/13.

Analisando os autos, verifica-se que a petição inicial foi interposta em 18/04/2012,

tendo os autores fundamentado seu pedido na Lei Municipal nº 7.546/1991.

Verifica-se que a Lei 8.957/12,
que criou o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do quadro geral de cargos públicos da Guarda Municipal da Prefeitura de Belém e estabeleceu critérios de progressão e promoção,
passou a ter vigência somente a partir de 01.11.2012, isto é, após o ajuizamento da ação. Ademais, verifica-se que o referido diploma processual foi revogado pela Lei nº 9.050, de 27.12.13, com vigência a partir de 01.01.2014.

Nesse sentido, entendo proceder a alegação dos autores, ora embargados, de que a não aplicação da Lei nº 7.546/91 ao caso concreto violou o princípio
tempus regit actum
, haja vista que foi aplicada ao caso lei que não estava em vigor ao tempo do ajuizamento da ação.

Assim, entendo que a progressão funcional requerida pelos autores, ora embargados, deve obedecer aos ditames das Leis 7.546/91, conforme mencionado no acórdão ora embargado.

Diante do que foi explanado e sanada a omissão apontada, o
decisum
embargado merece ser complementado com as razões do presente recurso sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PARA SUPRIMIR A OMISSÃO APONTADA
, sem contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém,

30
de
maio
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/06/2022